Tribunal: TJES
Processo: 0000329-12.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000329-12.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000329-12.2020.8.08.0002

APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal. O recurso busca a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; a revisão da dosimetria da pena, com a preponderância da confissão; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância a réu reincidente específico em crimes patrimoniais; (ii) estabelecer se a prova testemunhal é suficiente para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, suprindo a ausência de laudo pericial; (iii) determinar se a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é adequada; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância demanda a presença cumulativa dos vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica causada.

O valor do bem subtraído, uma bicicleta avaliada em R$ 150,00, que correspondia a mais de 10% do salário-mínimo à época, não preenche o requisito da inexpressividade da lesão jurídica.

A reincidência específica do apelante, que possui três condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, demonstra a reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A ausência de laudo pericial direto não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame quando os vestígios desaparecem.

O depoimento categórico da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, ao afirmar que o acusado "arrebentou o trinco da garagem", é prova suficiente para manter a qualificadora, especialmente porque a reparação imediata do dano inviabilizou a perícia.

A compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência, operada na sentença, mostra-se benéfica ao apelante, não havendo reparo a ser feito.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do inciso II do art. 44 do Código Penal, e justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme a alínea "b" do § 2º do art. 33 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crimes patrimoniais demonstra elevado grau de reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do valor do bem subtraído.

A prova testemunhal firme e coerente, colhida em juízo, é meio probatório idôneo para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 4º do art. 155 do CP), suprindo a ausência do laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP.

A reincidência do agente é fundamento para a fixação do regime inicial semiaberto e óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, "b"; art. 44, II; art. 155, §4º, I. Código de Processo Penal, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136896; STF, HC 123.734/MG; STF, RHC 198175 AgR; STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.715.910/RS; STJ, AgRg no REsp n. 1.823.838/RS; STJ, AgRg no REsp n. 2.002.554/SC; STJ, AgRg no HC n. 932.110/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000329-12.2020.8.08.0002

APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

em face da r. Sentenç
a (ID 11917941
)

proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2ª Vara de Alegre/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais
(ID 14654821)
, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, dado o valor irrisório do bem subtraído; (ii) a ausência de laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, requerendo o afastamento da qualificadora e a desclassificação para furto simples; (iii) a revisão da dosimetria da pena, com maior valoração da atenuante da confissão espontânea; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (
ID
14654823), pugna pel
o desprovimento do recurso
.

No mesmo sentido, o
Parecer

m
inisterial

(
ID 14874629
)
.

Emerge da
Denúncia que,
entre os dias 10 e 13 de janeiro de 2021, o acusado, aproveitando-se de que a vítima estava em viagem, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta da marca Caloi, de cor roxa. Ato contínuo, o denunciado vendeu a
res furtiva
a um terceiro pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), utilizando o dinheiro para a compra de drogas.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de furto qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange à
materialidade
delitiva, encontra-se comprovada
pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e corroborada pelas provas orais colhidas nos autos.

Em relação à
autoria
,
também está
devidamente comprovada,
em especial, pela
s

palavras da vítima
e
pela
confissão do réu,
matérias
que não foram objeto da irresignação recursal.

A defesa requer, primeiramente, a absolvição do apelante mediante a aplicação do princípio da insignificância.

Prosseguindo, cumpre analisar
o pleito de
aplicação
do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma,

a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído
,
mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

Na situação em análise, o apelante subtraiu uma bicicleta avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que correspondia, à época, a mais de 10% do salário-mínimo vigente (R$ 1.039,00) , de modo que não resta preenchido o critério objetivo adotado pela jurisprudência para o reconhecimento da insignificância.

Nessa linha, quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, em tese, o bem subtraído não é considerado essencial, tendo o réu
justific
ado
a subtração para
manutenção de seu vício
em
entorpecentes
.

De qualquer modo, a jurisprudência considera não apenas o critério econômico, mas também a relevância do bem furtado e a reincidência do agente, fatores que impedem o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Com
o bem fundamentado na sentença, a Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 24) demonstra que o apelante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, possuindo três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores.

Destarte, a
reiteração delitiva evidencia a reprovabilidade do comportamento e afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Portanto, a situação exposta revela, sob o prisma subjetivo, que não é possível falar-se em ausência de reprovabilidade do comportamento,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

Quanto ao rompimento de obstáculo, apesar de não
ter

sido
realizado o Laudo Pericial, perfilho do entendimento jurisprudencial de que
"
a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando 'realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
' (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)
(...)
"
(AgRg no REsp n. 1.823.838/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020.).
No mesmo sentido, o
AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.

Ademais, tal alegação deve ser rejeitada à luz do artigo 167, do Código de Processo Penal, que permite a substituição da prova técnica por outros meios probatórios, quando a perícia direta é inviável ou os vestígios se tornam insubsistentes.

No presente caso,
a vítima, em juízo, afirmou de forma categórica que o acusado "arrebentou o trinco da garagem e entrou na garagem", acrescentando que o dano precisou ser reparado por seu marido, para restabelecer a segurança da residência.

O depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, apresenta coerência e se mostra suficiente para comprovar a qualificadora, mormente quando a reparação imediata do dano tornou inviável a perícia direta.

Desta forma, entendo que a prova oral colhida em juízo é suficiente para manter a qualificadora do rompimento de obstáculo, razão pela qual preservo a condenação imposta.

Pelo exposto
,
preservo
a condenação imposta.

Prossigo com a análise da dosimetria da pena.

Quanto à dosimetria,
na 1ª fase a pena foi
adequada e proporcionalmente
fixada em
2
(
dois)
ano
s

e 3
(
três
) meses de reclusão, diante da fundamentada negativação d
os antecedentes,
tendo em vista que na Certidão de Antecedentes Criminais de fl. 24, consta que o réu possui três condenações definitivas por fatos anteriores, sendo uma utilizada para valorar negativamente tal vetor e as demais, empregadas para caracterizar a reincidência na segunda fase .

Na 2ª fase, incidiu a agravante da multirreincidência, comprovada documentalmente nos autos, o que não fora objeto do apelo.

Cumpre observar que o magistrado compensou-a integralmente com a confissão, sendo que a defesa pretende a preponderância da atenuante.

Entretanto, de modo diverso, a Corte Superior de Justiça entende que a “compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência, proporciona um incremento de 1/12 na segunda fase” (AgRg no HC n. 932.110/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Logo, a compensação operada na sentença mostrou-se benéfica ao apelante.

Por fim, o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, em razão da reincidência do apelante. Pelos mesmos motivos, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do art. 44, II, do Código Penal.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)